Tribunal: TJBA
Processo: 8009017-56.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009017-56.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - MAIS LOTES

Advogado(s)
:
RHANA MARCELA DE OLIVEIRA

APELADO: GIOVALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINARES. NULIDADE POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO BEM. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A CONSTRUTORA. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. DANO MORAL. CABIMENTO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Rejeita-se a preliminar de nulidade processual, pois de acordo com o entendimento adotado pelo STJ:
"não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial
" (AgInt no REsp 1.679.076/SP).

Atinente a preliminar ilegitimidade passiva, como sabido,
in casu
, deve ser aplicada a responsabilidade solidária da apelante juntamente com a corré, uma vez que ao adquirir o crédito restou inserida na relação de consumo. Assim, o fato de ter ocorrido a cessão de crédito não afasta a legitimidade da apelante para responder pela obrigação da baixa do gravame.

No mérito, com quitação integral do preço é inegável o direito do adquirente de receber o imóvel livre de qualquer ônus, não lhe sendo oponível a hipoteca constituída em garantia do crédito concedido à construtora pela instituição financeira.

No caso, cabível a aplicação do enunciado da Súmula nº 308, do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o seguinte:
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

A jurisprudência já se posicionou no sentido de que é dever da construtora providenciar o cancelamento das hipotecas que existiam sobre o imóvel quitado pelo adquirente, outorgando ao comprador a respectiva escritura.

Indenizam-se os danos morais cuja ocorrência se mostra em sintonia com o conjunto probatório, sendo que, na hipótese dos autos, inexistem razões para afastar o pleito dos recorrentes.

No
quantum
da indenização, fixado ao prudente arbítrio do juiz, não há de ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano, mas, com moderação, a fim de evitar-se o enriquecimento sem causa, os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, além do propósito inibidor da repetição da atitude repugnada.

O valor da indenização, fixado pelo Juízo
a quo
, encontra-se consonância com os parâmetros da razoabilidade e à peculiaridade do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009017-56.2021.8.05.0103, em que são partes, como apelante,

CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – MAIS LOTES (“FIDC Mais Lotes”),

e apelado, GIOVALDO DE OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, majorando os honorários advocatícios em 3%, de acordo o §11º, do art. 85 do CPC, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2024.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

510